Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Apelação . Indenizatória. Inscrição em dívida ativa motivada por conduta da ré. Dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor que não comporta modificação, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.